Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700806-90.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIANA DE SOUZA BARBOZA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO A agravante apresenta embargos de declaração contra a decisão que indeferiu pedido de medida antecipatória para restabelecimento de número de linha telefônica sob o argumento de que a decisão teria sido contraditória e fundada em falsa premissa, o que, a princípio, parece não ter ocorrido. Tanto na fatura referente a maio de 2020 quanto aquela do mês de junho de 2020, a categoria da linha telefônica aparece como residencial e a empresa da autora se trata de estabelecimento comercial. Pelo que consta dos autos, a empresa estaria em funcionamento na Asa Sul desde 2017, de modo que a linha telefônica (0000-4737) seria a mesma durante todo o tempo, segundo alega. Desta forma, que a parte agravante junte aos autos deste agravo, em até 5 dias, comprovantes de algumas faturas referentes a outros meses, tanto de 2018, de 2019, como de 2020, menos aquelas já juntadas) para aferir a probabilidade do direito invocado (restabelecimento do número). Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator